Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000713873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003132-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MAGDA HELENA ALCARDE DE OLIVEIRA DE CAMPOS e JOAO
CARLOS VIEIRA CAMPOS, é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003132-78.2019.8.26.0100
egf
fls. 2
VOTO No 24276
APELAÇÃO CÍVEL No 1003132-78.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 37a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APELANTES: MAGDA HELENA ALCARDE DE OLIVEIRA DE CAMPOS E JOAO
CARLOS VIEIRA CAMPOS
APELADO: BANCO PAN S/A
SUCUMBÊNCIA. Embargos de Terceiro. Responsabilidade do
exequente. Ciência do compromisso de compra e venda, juntado
pelos devedores nos autos da execução. Resistência à pretensão
do levantamento da constrição. Princípio da sucumbência.
Precedentes jurisprudenciais.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 1.900/1.902, declarada a fls. 1.910)
que julgou extinto os embargos de terceiro opostos pelos apelantes, diante do
reconhecimento do pedido pelo embargado, condenando os embargantes no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor dos embargos, sob o fundamento de que eles deram causa
à oposição dos embargos de terceiro, vez que não registraram a compra no Cartório
de Imóveis.
Apelam os embargantes afirmando, em suma, que: a) os devedores,
José Carlos Bolzan e Vera Lucia Pio Bolzan, informaram ao juízo da execução, em
18.1.2018, que o imóvel da matrícula 61.942 pertencia aos embargantes (fls. 605/607
e 699/701), mas o credor, mesmo assim, requereu o praceamento do bem em
5.12.2018 (fls. 801/807), fato que os levou a oporem estes embargos, devendo,
assim, ser afastada a aplicação da Súmula 303 do STJ; e b) o interesse processual
dos embargantes decorreu da continuidade dos atos de constrição na execução,
configurando resistência do credor antes da oposição destes embargos.
Recurso tempestivo (fls. 1.912), preparado (fls. 1.997/1.998) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003132-78.2019.8.26.0100
egf
fls. 3
respondido (fls. 1.976).
VOTO
O recurso cinge-se à fixação de honorários advocatícios em favor do
credor-apelado, tendo a douta magistrada assinalado que, mesmo com a procedência
dos embargos de terceiro opostos pelos apelantes, estes “deram causa à oposição
dos embargos de terceiro, vez que não registraram a compra no Cartório de Imóveis.”
De fato, os embargantes pretenderam livrar da penhora o imóvel,
objeto da matrícula no 61.942, constrito na execução promovida por Banco Pan contra
Rontan Eletro Metalúrgica Ltda., FBA Fundição Brasileira de Alumínio, João Gilberto
Bonzan, José Carlos Bolzan, afirmando, em suma, que o bem lhe fora vendido pelos
dois últimos executados em 31.8.2017, antes mesmo da propositura da ação.
O exequente, ora apelado, após a oposição dos embargos requereu a
desistência da penhora (fls. 1.860/1.864) afirmando, em suma, que não tinha
conhecimento de que o imóvel pertencia aos embargantes, diante da ausência de
publicidade do contrato de compra e venda.
Os embargantes não concordaram com o pedido de desistência, tendo
sido julgado extinto o processo diante do reconhecimento da procedência dos
embargos pelo credor, mas com condenação dos embargantes por força da
causalidade.
Ocorre que a compra e venda já havia sido noticiada pelos executados
nos autos da execução (1089485-63.2015.8.26.0100) em 18.1.2018, dando conta de
que referido imóvel foi transmitido aos embargantes (fls. 605/607 da execução),
ocasião em que houve a juntada do instrumento particular do compromisso de compra
e venda (fls. 608/613 da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003132-78.2019.8.26.0100
egf
fls. 4
O credor, por sua vez, em 13.3.2018, insistiu na conversão do arresto
dos imóveis em penhora (fls. 622/631 da execução).
Determinada a conversão em penhora pela magistrada (fls. 667/669 da
execução), os devedores noticiaram mais uma vez que o imóvel fora objeto de
compra e venda aos apelantes (fls. 700), mas o exequente se insurgiu contra a
liberação da constrição, afirmando que a informação era falsa (fls. 760).
A insurgência do credor levou à manutenção da penhora pela douta
juíza (fls. 812), que, por sua vez, determinou a intimação dos promissários
compradores indicados no instrumento particular diante do compromisso de compra e
venda.
Assim, não procede a alegação de que não houve resistência do
banco em relação à constrição.
Se tivesse reconhecido a venda, já noticiada na execução, não seria
necessária a oposição dos embargos de terceiro, de modo que o credor é quem deu
causa ao ajuizamento destes embargos, devendo arcar com o pagamento da
sucumbência.
E não lhe socorre a alegação de que não poderia concordar com o
levantamento pleiteado na execução já que apenas o terceiro tem legitimidade para
opor os embargos. É que tal fato não o impedia de reconhecer a venda, diante do
instrumento particular de compra e venda, juntado nos autos da execução pelos
devedores.

Como se vê, ao resistir ao pedido de levantamento da constrição,
mesmo ciente da venda, deu causa à oposição dos embargos pelos apelantes.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003132-78.2019.8.26.0100
egf
fls. 5
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015.
ARGUIÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se deve conhecer da arguição
genérica de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 por incidir a Súmula
284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
"[...] nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se
o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/10/2016, acórdão
submetido ao julgamento no rito do art. 1.036 do CPC/2015).
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
para condenar a embargante, ora recorrida, ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
(REsp 1712588/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). (destacamos)
Logo, diante do princípio da sucumbência, o exequente deverá arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária em favor
do advogado dos embargantes, invertida a condenação sob tal título na sentença
impugnada.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator